Tribunal: TJDFT
Processo: 0752820-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752820-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO VIEIRA SILVA, THALITA REIS ESSELIN RASSI AGRAVADO: REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA, LUANA LIMA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes PABLO VIEIRA SILVA e THALITA REIS ESSELIN RASSI em face da decisão ID 218389287 (origem) que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA e LUANA LIMA FREITAS (processo no 0718913-20.2024.8.07.0020), determinou a retificação da planilha do débito para excluir a verba honorária, por ser a parte executada, ora agravada, beneficiária da gratuidade de justiça, ressaltando, ainda, que a pretensão de revogação do benefício restou indeferido pela decisão precedente. Os agravantes requerem seja dado provimento ao presente recurso para que seja “reconhecida a mudança de situação financeira que concedeu a gratuidade de justiça, ante os valores colocados a disposição dos Agravados no Processo Principal.” Preparo recolhido (ID 67171354/67171355). É o relato do necessário. DECIDO. Em detida análise ao feito, verifica-se, todavia, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto visa rediscutir questão já atingida pela preclusão. Com efeito, a decisão agravada destacou que: “Rejeito, liminarmente, a impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento no alegado excesso de execução (ID 215652457), pois a incidência de correção monetária e de juros legais, nos termos da planilha apresentada pelo credor (ID 210048883), independe de expressa determinação judicial, pois se trata de mero consectário legal da dívida, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil. Portanto, diante do transcurso do prazo legal para o pagamento do débito exequendo e tendo em vista, ainda, que a decisão precedente já determinou a penhora no rosto dos autos principais para garantia da dívida reclamada no presente cumprimento de sentença, deve ser deferido o levantamento de valores em favor da parte credora. Contudo, antes de determinar o levantamento de valores, intime-se a parte credora para retificar sua planilha, no prazo de 5 dias, a fim de excluir a verba honorária, considerando que a parte executada é beneficiária da gratuidade de Justiça e, embora o credor tenha solicitado a revogação do benefício, sua pretensão foi indeferida por este juízo, nos termos da decisão precedente.” – g.n. Por outro lado, a questão acerca da revogação do benefício da gratuidade judiciária dos executados, em razão de alegada modificação de sua situação econômica, restou claramente definida pela decisão ID 210400790 (origem), proferida em 09/09/2024, de modo que não se mostra cabível a rediscussão da questão. Confira-se: “Relatam os credores que a situação financeira dos executados mudou, tendo em vista valores para eles depositados em juízo. Assim, conclui ser possível a exigibilidade da verba de sucumbência, dada a incidência do art. 98, § 3o, segunda parte, do CPC. Assim, pugna pela intimação dos devedores para pagamento voluntário do valor de R$ 11.110,00 (onze mil cento e dez reais). Contudo, a mera afirmação de que as partes devedoras possuem créditos a receber em decorrência de depósito nos autos de no 0713151-28.2021.8.07.0020 não se sustenta, pelos motivos que passo a expor. Primeiramente, porque a modificação da situação financeira descrita na segunda parte do § 3o do referido artigo ocorre quando a parte, então beneficiária da justiça gratuita, passa a conseguir arcar com suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial do indivíduo e de sua família. Em seguida, porque tal enriquecimento exige evidência concreta nesse sentido, de forma que a mera alegação de que há um crédito a ser recebido pelos devedores não demonstra que, de fato, há um verdadeiro acréscimo patrimonial. Desta feita, “se o credor não demonstra que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade aos devedores, não apresentando evidências de eventual alteração da situação financeira destes, descabe exigir-lhes o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença, motivo pelo qual, à mingua de interesse recursal, diante da ausência de exigibilidade do crédito perseguido pelo autor, escorreito o entendimento do Juízo de origem que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1183019, 07021239120198070001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 11/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. (...) 3. Não havendo modificação da situação de hipossuficiência financeira que justificou a concessão da gratuidade em favor do executado, tem-se por caracterizada a falta de interesse processual quanto ao Cumprimento de Sentença em relação aos honorários de sucumbência fixados no título executivo judicial. (...) 5. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1291803, 07124732320198070007, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 210048858 - Pág. 7.” Desse modo, não tendo os ora agravantes se insurgido em momento algum de forma tempestiva com o instrumento recursal adequado, conclui-se pela clara preclusão da questão. Portanto, conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria expressamente decidida, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão consumativa. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado já havia sido definido por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados. Verificada, pois, preclusão consumativa (art. 507, CPC) 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1405776, 07250057920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022.)” Nesse contexto, constatada a preclusão da questão objeto do presente agravo de instrumento, este se revela manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora